Tribunal: TJDFT
Processo: 0767106-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CAMA. DIVERGÊNCIA NA ENTREGA DO PRODUTO. RECIBO SEM ADEQUADA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGO 47 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a resolução do contrato de compra e venda de duas camas box baú, condenando a parte ré a restituir em favor da autora o valor de R$ 1.600,00. A parte autora assinala em seu recurso que a situação não configura mero descumprimento contratual. Isso porque a parte ré buscou realizar a entrega de produto distinto do adquirido, o que justificou a recusa no recebimento. Contudo, desde então a parte ré se negou a efetuar a entrega do produto adequado, colocando dificuldades e não atendendo às suas solicitações, sendo que precisava das camas com urgência, uma vez que a autora e sua irmã estavam dormindo apenas no colchão, face a mudança de residência decorrente do óbito recente da sua mãe. Assim, requer a condenação ao pagamento de danos morais. Por outro lado, a parte ré assinala que não prospera o pedido de rescisão contratual, uma vez que encaminhou para entrega os produtos efetivamente adquiridos, sendo que a recusa no recebimento não é causa apta para desconstituir o negócio jurídico, destacando que efetuou o regular cumprimento do contrato. Ressalta que não efetuou a entrega dos produtos ora indicados pela parte autora, uma vez que diversos daqueles adquiridos. Destaca que a data indicada na nota fiscal corresponde a mero erro material, que não desconstitui a sua conduta de ter efetuado a regular remessa do produto para entrega.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e com preparo regular o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas pela parte autora. A parte ré não apresentou contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. Alega a parte autora que, após permanecer por mais de uma hora no estabelecimento da parte ré, retirando dúvidas sobre os modelos de cama box disponíveis, fez a escolha por adquirir duas unidades de determinado modelo (marca “Damasu”). Contudo, assinala que no dia seguinte a parte ré, quando da entrega na sua residência, enviou camas de outra marca, de qualidade inferior (marca “Imperial”), de modo que recusou o seu recebimento. Ainda, afirmou que a parte ré se negou a efetuar a entrega do produto que teria adquirido, sob a alegação de que as camas que foram compradas eram da marca “Imperial”.
V. Corroborando as suas alegações, a parte autora juntou o documento ID 36589202, entregue pela parte ré no ato da aquisição dos produtos no estabelecimento, indicando a descrição daquelas camas, contudo sem mencionar a marca (“Box baú suede 138X188X35”). A parte autora produziu os elementos probatórios que detinha condições de apresentar, sendo que caberia à parte ré apresentar provas suficientes de fato impeditivo do direito alegado na inicial.
VI. Contudo, a parte ré não apresentou provas para atestar que o produto adquirido não era aquele elencado pela parte autora. Pontue-se que beira a má-fé as provas formuladas pela parte ré. Isso porque juntou aos autos o documento ID 36590324, idêntico ao entregue para a parte autora, mas acrescido da marca do produto “Imperial” (enquanto que a parte autora afirma que teria adquirido o produto “Damasu”). Ocorre que o comprovante de aquisição entregue para a parte autora (ID 36589202) não indicava o nome da marca, de modo que não se admite como prova o documento juntado pela parte ré, mediante o acréscimo de informação que não constava no recibo entregue para a cliente. No mesmo sentido, a nota fiscal ID 36590325 também não comprova que a autora teria adquirido o produto da marca “Imperial”. Constata-se que aquela nota fiscal somente foi emitida no dia 15/03/2022, data da juntada da contestação, de modo que não prospera a alegação recursal de que a data no documento decorre de mero erro material, uma vez que a data indicada na NF-e corresponde ao da sua respectiva emissão, o que demonstra que foi emitida tão somente com objetivo de convencer o juízo das suas alegações, de modo que não deve ser admitida como prova da aquisição do produto da marca “Imperial”, como pretende a parte ré recorrente.
VII. Destaca-se que o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta vincula o fornecedor. Quanto aos contratos, o CDC dispõe que: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”.
VIII. A parte ré disponibilizou recibo do produto adquirido sem a adequada descrição do produto face a não indicação da marca (ID 36589202), de modo que em face da divergência entre as partes acerca da marca do produto adquirido deve prevalecer a intepretação mais favorável ao consumidor, a teor do que se extrai do Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se, ainda, que o objeto indicado no recibo configura cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ao restringir da parte consumidora o seu direito a ter assegurado o adequado recebimento do objeto contratado (artigo 51 IV e §1o, II do CDC), uma vez que não trouxe a indicação da marca da cama adquirida. Assim, não efetuada a entrega do produto efetivamente adquirido, deve ser mantida a sentença que declarou resolvido o contrato de compra e venda, com a consequente restituição dos valores nos termos indicados na decisão recorrida.
IX. Por outro lado, não obstante o inegável aborrecimento vivenciado pela parte autora, face o não recebimento do produto que necessitava de forma urgente, além das dificuldades para o estorno da quantia e para que conseguisse deter condições financeiras para a aquisição de novas camas, não se vislumbra o alegado dano moral. Isso porque, apesar do desgaste da situação relatada, a parte autora elucidou que após 15 dias adquiriu novas camas em outro estabelecimento, de modo que o desgaste subsequente foi apenas relativo ao ressarcimento dos valores. Portanto, a situação caracteriza tão somente o inadimplemento contratual, não sendo suficiente para violar os direitos da personalidade da parte autora. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, apesar do inegável descontentamento e desgaste vivenciado, a situação retrata mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o que exige tão somente a resolução do contrato, como já fixado na sentença, não sendo apto a caracterizar danos morais.
X. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pela parte autora fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita, ora deferida. Sem honorários advocatícios pela parte autora face a ausência de contrarrazões. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.